Tribunal: TJES
Processo: 5009273-79.2025.8.08.0021
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009273-79.2025.8.08.0021

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: TIAGO FREITAS MARINHO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. LEGÍTIMA DEFESA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPRONÚNCIA. CRIMES CONEXOS (TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ROUBO MAJORADO).
VIS ATTRACTIVA
DO TRIBUNAL DO JÚRI. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente pela suposta prática de três crimes de tentativa de homicídio qualificado (arts. 121, §2º, I, III e IV, c/c art. 14, II, do CP), bem como pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006), roubo majorado (art. 157, §2º, I e II, do CP) e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei nº 10.826/2003), em contexto de confronto armado entre facções rivais, ocorrido em via pública, com vítima civil atingida por disparo de arma de fogo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes, de forma manifesta e incontroversa, os requisitos da legítima defesa a autorizar absolvição sumária ou impronúncia quanto aos crimes dolosos contra a vida; (ii) estabelecer se há indícios mínimos de tipicidade e autoria aptos a justificar a submissão ao Tribunal do Júri dos crimes conexos de tráfico de drogas, associação para o tráfico e roubo majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, sendo vedada a incursão aprofundada no mérito.

4. A absolvição sumária fundada em excludente de ilicitude somente é cabível quando a legítima defesa se apresenta de forma manifesta, peremptória e estreme de dúvidas, o que não se verifica quando há versões conflitantes nos autos.

5. Os elementos probatórios indicam que o confronto armado no centro urbano foi precedido de outro embate entre grupos rivais ligados ao tráfico de drogas, afastando, em juízo de prelibação, a configuração inequívoca da injusta agressão e do requisito da surpresa.

6. Depoimentos de policiais civis e da vítima atingida apontam para troca mútua de tiros em local de grande circulação de pessoas, em plena luz do dia, revelando plausibilidade da tese acusatória de
animus necandi
e risco a terceiros.

7. A existência de prova testemunhal que contradiz a versão defensiva impede o reconhecimento da legítima defesa na fase do
judicium accusationis
, impondo a remessa da controvérsia ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

8. A análise da tese de
aberratio ictus
depende, previamente, do reconhecimento da licitude da conduta principal, matéria controvertida que deve ser apreciada pelo Conselho de Sentença.

9. A competência do Tribunal do Júri atrai os crimes conexos quando presentes indícios mínimos de tipicidade e autoria, conforme a regra do art. 78, I, do CPP e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

10. A apreensão conjunta de droga, arma de fogo de uso restrito, munições e rádios comunicadores, aliada ao contexto de atuação organizada para proteção de ponto de tráfico, constitui indício suficiente de tráfico e associação para o tráfico.

11. O relato da vítima indica subtração de motocicleta mediante grave ameaça com arma de fogo, evidenciando, em juízo preliminar, a tipicidade do roubo majorado e afastando a alegação de furto ou desistência voluntária.

12. A eventual delimitação de autoria individual, participação ou comunicabilidade das condutas nos crimes conexos demanda exame aprofundado do conjunto fático-probatório, reservado ao Tribunal do Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A absolvição sumária por legítima defesa, em crimes dolosos contra a vida, exige prova inequívoca e incontroversa da excludente, sendo inviável quando o acervo probatório revela versões conflitantes.

2. Havendo indícios suficientes de autoria e materialidade, a controvérsia sobre o
animus
do agente deve ser submetida ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

3. A competência do Tribunal do Júri atrai os crimes conexos quando presentes indícios mínimos de tipicidade e autoria, cabendo ao Conselho de Sentença a análise aprofundada do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “d”; CP, arts. 14, II, 15, 25, 121, §2º, I, III e IV, 157, §2º, I e II; CPP, arts. 78, I, 413 e 415, IV; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35; Lei nº 10.826/2003, art. 16.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.091.647/DF; STJ, AgRg no Ag em REsp nº 1.621.078; STJ, Tema Repetitivo nº 916; TJES, RSE nº 0000859-26.2021.8.08.0052, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 02.02.2024; TJES, RSE nº 5031686-48.2023.8.08.0024, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, j. 17.09.2024; TJMG, RSE nº 0000672-10.2023.8.13.0472, Relª Desª Maria das Graças Rocha Santos, j. 09.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Nº 5009273-79.2025.8.08.0021

RECORRENTE
: TIAGO FREITAS MARINHO

RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES
EMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto por
TIAGO FREITAS MARINHO
em face da decisão de págs. 325/327 do ID 15817571 que pronunciou o ora recorrente pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 121, §2º, I, III e IV, c/c 14, II, (três vezes) ambos do CP, arts. 33 e 35, da Lei 11.343/06, art. 157, §2º, I e II, (três vezes) do CP, e art. 16, da Lei 10.826/03.

Em suas razões, ao ID 64732156 dos autos de origem, requer
(i)
a consideração da excludente de ilicitude da legítima defesa para absolver o recorrente; ou
(ii)
a impronúncia pelos crimes previstos no art. 33 e 35, ambos da Lei 11.343/2006 e art. 157, do CP

Contrarrazões, ao ID68928864 dos autos de origem, pelo desprovimento do recurso.

O Magistrado ratificou a decisão objurgada, conforme se verifica do ID 17827972.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 16770749, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, a Defesa pugna pela despronúncia da Recorrente em virtude da ausência de provas de autoria.

Consta da denúncia de págs. 02/04 do ID 63130535 dos autos de origem:

[...]Consta no inquérito policial em anexo, que serve de base para a presente denúncia, que no dia 20 de abril de 2017, por volta de 14h30min, no Bairro Centro, Guarapari-ES, os denunciados, agindo de forma livre e consciente, com
animus necandi
, efetuaram disparos de arma de fogo uns contra os outros, somente não obtendo o resultado morte porque nenhum dos réus foi atingido e porque a vítima Danusa Gonçalves dos Santos recebeu atendimento médico eficaz (fls. 42-43 e 133).

Segundo foi apurado, os quatro primeiros denunciados fazem parte de uma quadrilha de tráfico de drogas que disputa com o grupo do quinto e sexto denunciados o controle no tráfico de drogas nos Bairros Prainha de Olaria e Olaria.

Consoante investigação realizada, os quatro primeiros réus, todos portando arma de fogo, saíram num veículo Citroen preto, placa LOC3868, do Bairro Adalberto Simão Nader e se dirigiram até o Bairro Olaria, com o objetivo de proteger um ponto de tráfico de drogas.

Chegando ao local pretendido, teve início um confronto contra o grupo criminoso do quinto e sexto réus aliados a outros bandidos não identificados, tendo aquele se estendido até o Centro de Guarapari.

Quando os quatro primeiros denunciados se encontravam no Citroen acima mencionado na Rua Professor Epaminondas de Almeida, Centro, foram surpreendidos por um Celta Preto em que estava o sexto denunciado e outros meliantes não identificados e por uma moto em que estava o quinto denunciado.

Em seguida, em plena luz do dia, em local de grande movimento de pessoas, houve intensa troca de tiros de uma quadrilha contra a outra, tendo um dos disparos atingido a vítima Danusa Gonçalves dos Santos, que somente não morreu em virtude do eficaz e célere atendimento médico, não sendo atingido nenhum dos meliantes envolvidos.

Após o tiroteio referido, ambas as quadrilhas empreenderam fuga, momento em que o veículo Citroen em que estavam os quatro primeiros réus quebrou, o que levou seus ocupantes a praticarem 3 roubos de veículos distintos para continuar a fuga, a saber, um Kia Picanto placa PPF0691, um Ford Fiesta placa OCV8471 e uma moto CG150, placa MRY9614, consoante relato das vítimas Juliana de Souza (fl. 127 - proprietária da moto) e Izaquel Ribeiro França (fl. 162 - proprietário do Ford Fiesta).

Merece destaque que no interior do veículo em que estavam os quatro primeiros réus foram encontrados uma pistola calibre 9mm, de uso restrito, 1 pedra de cocaína, 10 munições calibre 9mm e dois rádios comunicadores, além de outros objetos, todos caracterizando o tráfico de drogas (transportavam e traziam consigo a droga apreendida – fls. 9-13 e laudo de fl. 160-161), porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (fls. 80-84) e a associação para o tráfico, bem como o uso compartilhado da arma apreendida.

Os crimes de tentativa de homicídio foram cometidos por motivo torpe, relacionado a disputas decorrentes do tráfico de drogas.

Os crimes de tentativa de homicídio foram cometidos por meio que resultou em perigo comum, haja vista que em via pública, em local movimentado e em plena luz do dia.

O crime de tentativa de homicídio (vítima Danusa) foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, haja vista que não poderia esperar ser alvejada nestas circunstâncias.

Como se sabe, a decisão de pronúncia é o momento em que o magistrado realiza o juízo de admissibilidade para que a acusação seja submetida ao Tribunal do Júri, competente para absolver ou condenar.

Antes de adentrar às teses defensivas, cumpre-me delinear, com a precisão técnica que o caso exige, os limites cognitivos da decisão ora impugnada.

A pronúncia, como é cediço, encerra a primeira fase – o judicium accusationis – do rito escalonado do Tribunal do Júri. Nela, o Magistrado singular exerce um juízo de mera admissibilidade da acusação, não se exigindo um juízo de certeza, o qual é constitucionalmente reservado ao Conselho de Sentença, este sim o juiz natural da causa, nos termos do artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea "d", da Constituição Federal.

Para que o acusado seja pronunciado, o artigo 413 do Código de Processo Penal exige apenas o convencimento sobre a materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

É verdade que a jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça, em um salutar esforço de depuração dogmática, tem mitigado a aplicação outrora automática do brocardo in dubio pro societate. O Egrégio STJ, notadamente no julgamento do REsp 2.091.647/DF , tem decidido que a dúvida relevante sobre a própria existência de indícios de autoria deve ser resolvida em favor do réu (in dubio pro reo), não sendo lícito ao magistrado pronunciar o acusado com base em meras conjecturas ou ilações.

O caso em tela, contudo, é diametralmente distinto e não se amolda a tal precedente.

Aqui, a Defesa não nega, propriamente, a autoria do Recorrente – no sentido de ter ele efetuado disparos de arma de fogo. Ao contrário, a tese defensiva, em sua essência, confessa a ação (disparar), mas busca atribuir-lhe uma roupagem lícita, qual seja, a da excludente de ilicitude da legítima defesa.

Neste cenário – em que os indícios de autoria do ato (disparar) são incontestes, mas a Defesa alega uma causa justificante (art. 25, CP) – a jurisprudência pátria é uníssona e rigorosa: a absolvição sumária, prevista no artigo 415, inciso IV, do Código de Processo Penal , somente é possível se a excludente de ilicitude estiver provada de forma manifesta, peremptória, cristalina e estreme de dúvidas.

Se houver qualquer elemento probatório, ainda que minoritário, que contradiga a tese defensiva e indique a plausibilidade da acusação, a dúvida – agora não sobre a autoria, mas sobre o animus do agente – resolve-se em favor da sociedade, remetendo-se a análise fática, em sua inteireza, ao Tribunal do Júri.

E, como demonstrarei, este é exatamente o caso dos autos.

1. Da Impossibilidade de Absolvição Sumária (Legítima Defesa)

A Defesa de TIAGO FREITAS MARINHO alega que o grupo do qual o Recorrente fazia parte foi "surpreendido" no Centro de Guarapari e que, com base em uma análise cronometrada das mídias de videomonitoramento, o ataque partiu primeiro do veículo Celta (que vinha atrás), tendo o Recorrente apenas reagido segundos depois.

Esta tese, contudo, é frontalmente colidida por, pelo menos, duas vertentes probatórias robustas, colhidas sob o crivo do contraditório e devidamente citadas tanto na decisão de pronúncia quanto nas contrarrazões e no parecer ministerial.

A cronologia dos fatos e o contexto da chamada “Guerra de Tráfico” esclarecem que, considerando-se que um dos pilares centrais da legítima defesa é o elemento da “surpresa”, tal requisito não se mostra, à primeira vista, indubitavelmente configurado no caso concreto. Todavia, caso o grupo de Tiago estivesse sendo efetivamente atacado de forma inesperada, a reação defensiva poderia, em tese, revelar-se juridicamente plausível.

Ocorre que os depoimentos judiciais dos Policiais Civis Amynthas Amaral Gonçalves e Gilmar Pereira dos Santos refutam essa premissa fática. A ver transcrição de seus depoimentos em sede judicial:

“[...] que tomou conhecimento do tiroteio e que foram até o local; que os Policiais Militares chegaram primeiro e já estavam lá; que fizeram o cerco, mas não conseguiram fazer a prisão de ninguém; que logo após foram para a Delegacia (...) que tiveram um contratempo com Mateus e Jhon Weny; que existe outros elementos mas não ficou claro o envolvimento; que Jhon Weny foi de carro e Mateus de moto; que não consegue perceber a participação do Mateus, tomando conhecimento de sua participação pelo depoimento do Tiago; que ficou sabendo de um tiroteio anterior na Prainha minutos antes; (...) que Jhon Weny utilizou o próprio carro; que houve perseguição; que o Mateus estava de moto, o Jhon Weny estava no Celta com mais dois indivíduos; que não conseguiram identificar; que no Cintroen o motorista era o Rafael; (...) que o “ Jefinho” sai com a mão na cintura; que o Rafael ao saltar do carro deixa uma pistola para trás; que o Tiago trocou tiros; que a moça que vinha de moto foi alvejada e caiu; que teve apreensão de droga no veículo; que a droga era do grupo; (...) que seguiram em destino a Nova Guarapari em direção a região de Condados; que lá subtraíram outro veículo; que estavam sempre fazendo uso emprego de porte de arma; que a arma foi apreendido; (...) que todos eram conhecidos pelos Policiais por saber que faziam parte do tráfico de drogas no Bairro Adalberto; que o tiroteio foi em local de muito movimento [...]”. (Depoimento do PC Amynthas Amaral Gonçalves em juízo – fl. 133)

“[...] que se recorda do tiroteio; que confirma ter sido grupos rivais; que as pessoas do Cintroen sendo Rafael, Tiago, e os dois Jeferson são do Bairro Adalberto; que Jhon Weny e Mateus são do Coroado, Olaria, Prainha de Olaria; que não tinha conhecimento da rivalidade; que sabia que Jhon Weny e Mateus eram do tráfico do Bairro Olaria; (...) que a PM ao chegar no local no Citroen foi arrecadado uma pistola 765 e um pedaço grande de entorpecentes; (...) que o Rafael foi para o Adalberto mas morava na Prainha de Olaria; que foram resgatar o Rafael para que o grupo rival não tirasse a vida dele; que tudo se iniciou na Prainha do Olaria; que os outros três eram do Adalberto mas Rafael por ser da Prainha do Olaria ficava muito no Adalberto; que ficaram sabendo que Rafael estava com problemas no Adalberto e foram lá para resgatá-lo; que nesse resgata houve o primeiro confronto dentro da Prainha de Olaria; (...) que houve conflito entre os da Prainha do Olaria e o Cintroen que estava passando; que por relatos das testemunhas o tempo entre um confronto e outro não teve um intervalo de tempo muito grande, ocorrendo em pouco tempo; que 20 min depois já foram para o tiroteio no centro; que o Cintroen parou e eles já vieram atrás vitimando a senhora Danusa com um tiro na perna ficando no meio do fogo cruzado; (...) que o Mateus estava de moto, uma moto que já foi vista com ele várias vezes; que o Celta também era do Mateus; que foram no P.A para identificar a senhora Danusa; que na Delegacia entrou-se com a namorada do Rafael, a Lorraine, perguntando sobre seu namorado; que estavam de posse da filmagem e mostraram para Lorraine; que os réus já eram conhecidos dele; (...) que o Jeferson Emilio saiu pela parte esquerda do Cintroen e de início não conseguiram identifica-lo mas em outra filmagem mostrou claramente ele tentando furtar uma moto mas não concluiu o furto por ter tido seus amigos furtado um carro passando para resgatá-lo; que o veículo subtraído era um Picanto e posteriormente um veículo em Meaípe; que era um Fiesta; que houve emprego de arma; que posteriormente foram presos em Cariacica; que foram a este local para trocar um revolver 38 que estava de posse do Tiago segundo eles; que o Rafael não foi visto efetuando disparos; que a pistola que ficou dentro do carro era a arma de Rafael; que a droga encontrada no Cintroen pertencia ao Rafael; (...) informação que em um roubo em Anchieta foi morto; que Tiago não negou a autoria; que se identifica saindo do local correndo; (...) que o Jeferson Emílio o tempo todo negou sua atuação; que Washington foi citado por uma testemunha; que seu apelido é Jacaré; que logo depois foi preso por tráfico de drogas; que durante a investigação sua participação não foi confirmada; que o tiroteio foi em plena luz do dia; que o lugar era de escola, comércio, várias Clínicas; que é um lugar de movimentação intensa; que poderia ter vitimado outras pessoas além da senhora Danusa; [...] que o Fiesta foi recuperado depois; que o 38 foi apreendido em Cariacica [...]”. (Depoimento do PC Gilmar Pereira dos Santos em juízo – fl. 134)

A Defesa erra ao tratar o evento do Centro de Guarapari como um fato isolado e estanque. A prova oral estabelece, de forma coesa, que aquele tiroteio foi apenas o segundo ato de um conflito armado iniciado cerca de 20 minutos antes, na Prainha de Olaria. Naquela ocasião, o grupo do Recorrente (oriundo do bairro Adalberto) invadiu o território da facção rival (Prainha) com o objetivo de "resgatar" o corréu Rafael.

Ora, quem se desloca a um território rival, armado, para "resgatar" um comparsa em meio a uma "guerra de tráfico" , não pode, minutos depois, alegar "surpresa" ao ser revidado ou perseguido pela facção inimiga. A injusta agressão, requisito primordial do art. 25 do Código Penal, não pode ser invocada por quem, ao que tudo indica, provocou ou iniciou a disputa.

Mesmo que, por hipótese, se desconsiderasse o confronto anterior, a tese defensiva de que o ataque partiu exclusivamente do carro de trás (Celta) é infirmada pela prova testemunhal direta.

A vítima DANUSA GONÇALVES DOS SANTOS, que foi atingida por um dos disparos, estava posicionada com sua motocicleta exatamente entre os dois veículos (o Citroen do Recorrente e o Celta dos rivais). Ela é, portanto, a testemunha ocular mais crucial do evento.

Em seu depoimento policial ela afirmou o que se segue:

“[...] que no dia do fato, por volta das 14h 30min, a declarante estava indo para o Centro, em sua moto Biz; que em dado momento parou no cruzamento do laboratório Glaber; que na frente da declarante havia um veículo mas a declarante não se recorda da cor e nem do modelo; que neste momento, a declarante viu um braço saindo de uma das janelas do lado do carona com uma arma de fogo; que a declarante não sabe dizer que tipo de arma de fogo; que este elemento não chegou a colocar o rosto para fora e nem saiu do carro; que ainda de dentro do carro, este elemento passou a efetuar disparos em algum carro que vinha atrás; que a declarante encostou sua moto e a largou tendo pulado no chão; que a declarante ficou abaixada no chão e nem chegou a tirar o capacete; que foram muitos disparos mas a declarante não viu quem estava atirando e também não viu os veículos envolvidos no tiroteio; que alguns minutos depois, o tiroteio parou e a declarante continuou no chão; que alguém avisou a declarante que o tiroteio já havia cessado e perguntou se esta precisava de ajuda; que quando se levantou a declarante viu que havia sido alvejada por disparo na perna direita; que a declarante ficou meio tonta e foi socorrida ao UPA - Guarapari ES e depois transferida ao Hospital Antonio Bezerra de Farias, Vila Velha ES, onde foi liberada; [...]”. (Depoimento de Danusa Gonçalves dos Santos na fase policial, às fls. 38/39)

Pelo menos com o acervo probatório até o momento amealhado não se faz possível, na primeira fase do júri, já reconhecer tese da legítima defesa, hipótese que só se faz possível quando, indibutavelmente se reconhece os elementos da excludente de ilicitude.

Não cabe a este Tribunal, em sede de pronúncia, valorar qual prova é "melhor" ou "mais fidedigna" – se a interpretação defensiva do vídeo ou o depoimento da vítima ocular. A simples existência de uma prova testemunhal direta e robusta que contradiz a versão defensiva é suficiente para afastar a absolvição sumária. A legítima defesa, para absolver sumariamente, precisa ser incontroversa, e aqui ela é manifestamente controversa.

A tese subsidiária de
aberratio ictus
(erro na execução) segue a mesma sorte. O erro na execução somente seria relevante, para fins de exclusão de dolo contra a vítima atingida, se a ação principal (o disparo contra os agressores) fosse indiscutivelmente legítima. Como a legitimidade da ação é, ela própria, o cerne da dúvida, a análise da
aberratio ictus
também caberá ao Júri.

Portanto, concluo que a defesa
não demonstrou
, de forma satisfatória, a ocorrência de legítima defesa. Sendo assim,
caberá ao Júri determinar
se o caso configura ou não legítima defesa,
analisando as provas de maneira mais aprofundada
– diferentemente do que ocorre no juízo de pronúncia.

Nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, §2º, INCISOS IV E VI, E § 2º-A, INCISO I, C/C O ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR EXCESSO DE LINGUAGEM. REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA.
LEGÍTIMA DEFESA. IMPRONÚNCIA. NÃO CABIMENTO. IN DUBIO PRO SOCIETATE.
QUESTÃO A SER DECIDIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO SEGURA DA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. DECOTE DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA AMPLA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE. EXCESSO DE LINGUAGEM NA PRONÚNCIA:. 1. Ao proferir decisão de pronúncia, compete ao julgador unicamente verificar as provas de materialidade do crime e apontar os indícios de autoria que conduzem o réu a Julgamento perante o Tribunal do Júri, sem adentrar na matéria de mérito da causa, cabendo ao Conselho de Sentença emitir juízo de valor acerca da culpabilidade e/ou inocência do acusado. 2. Na espécie, embora tenha esquadrinhado de forma minudente o material probatório produzido tanto no corpo do inquérito, quanto no curso da instrução, limitou-se o julgador a aferir as provas e apontar os indícios de autoria de lá extraídos, sem realizar juízo valorativo sobre os fatos apurados, razão pela qual não é lícito concluir que a sentença de pronúncia padece de excesso de fundamentação/linguagem que possa prejudicar o réu e/ou influenciar o corpo de jurados. 3. Preliminar rejeitada. MÉRITO. 1. A pronúncia é um juízo de admissibilidade da acusação, de natureza declaratória e não condenatória. Demonstrada a materialidade do fato e estando presentes indícios suficientes de autoria, não há que se falar em absolvição sumária ou impronúncia, eis que qualquer dúvida a respeito da intenção do agente deve ser analisada pelo Tribunal do Júri, a quem compete apreciar e valorar o contexto probatório. 2. A desclassificação da conduta para o crime de lesões corporais somente se mostra viável quando há a comprovação segura e inconteste da ausência de vontade de produzir o resultado morte (animus necandi). 3. Para submeter o julgamento do crime doloso contra a vida ao Tribunal do Júri, incluídas as qualificadoras, basta que o processo apresente a viabilidade de sua existência como elemento subjetivo, tendo em vista que só podem ser excluídas da decisão de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, sem qualquer amparo nos elementos dos autos. 4. Presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, mister se faz a manutenção da custódia cautelar do réu. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES; RSE 0000859-26.2021.8.08.0052; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Publ. 02/02/2024).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO TENTADO. RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. DESCABIMENTO. LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL. NÃO CABIMENTO. EXISTÊNCIA DE INDICÍOS DA ATUAÇÃO ISOLADA DO RÉU. INCIDÊNCIA DO INSTITUTO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. INVIABILIDADE. DECOTE DAS QUALIFICADORAS. INEXIQUIBILIDADE. SÚMULA Nº 64 DO TJMG. RECONHECIMENTO SIMULTÂNEO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚLTIM DO FEMINICÍDIO. CABIMENTO. CAUSAS LEGAIS DE NATUREZA DIVERSAS. PROVIMENTO NEGADO. 1.
Inviável o reconhecimento da legítima defesa em juízo de prelibação, considerando que existem elementos de prova indicando a atuação isolada do réu em face da vítima. 2. Não é possível o reconhecimento da legítima defesa em juízo de prelibação, considerando que existem elementos de prova indicando a atuação isolada do réu em face da vítima.
3. Incabível a desclassificação do crime doloso contra a vida para outro que não é de competência do Tribunal do Júri, mediante acolhimento de tese de desistência voluntária, se não demonstrada, de forma inequívoca, a ausência do animus necandi ou, ainda, que a o agente tenha desistido do intento de forma autônoma. 4. Nos termos da Súmula nº 64 deste Egrégio Tribunal de Justiça, o decote de qualificadoras, na fase de pronúncia, somente é permitido quando forem manifestamente improcedentes ou injustificáveis, o que não se vislumbra no caso dos autos5. Nos termos do entendimento jurisprudencial, as qualificadoras do motivo fútil e do feminicídio não possuem a mesma natureza, sendo que a primeira tem caráter subjetivo, ao passo que a segunda é objetiva, não havendo que se falar, assim, em bis in idem ou qualquer óbice à sua imputação simultânea. (TJMG; RSE 0000672-10.2023.8.13.0472; Nona Câmara Criminal Especializada; Relª Desª Maria das Graças Rocha Santos; Julg. 09/04/2025; DJEMG 10/04/2025)
(destaquei)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DA DEFESA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ART. 121, § 2º, INCISOS II E IV, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. RECONHECIMENTO DE EXCLUDENTE DE ILICITUDE DE LEGÍTIMA DEFESA. INVIABILIDADE. NECESSÁRIA ANÁLISE DA MATÉRIA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A absolvição sumária nos crimes de competência do Júri sob o fundamento de legítima defesa exige provas seguras e incontroversas, que não ensejam questionamentos acerca da ocorrência de fato criminoso, sob pena de usurpação da competência constitucional do Conselho de Sentença.

2. Não havendo prova irrefutável de que tenha o recorrente agido amparado na excludente de legítima defesa, cumpre ao juízo natural do Júri a apreciação da matéria.

3. Recurso conhecido e desprovido. (
TJES, Recurso em Sentido Estrito nº 5031686-48.2023.8.08.0024, Relator Des. EDER PONTES DA SILVA, 1ª Câmara Criminal, j. 17/09/2024
).

Destarte, havendo duas versões plausíveis para os fatos – a de legítima defesa e a de tiroteio mútuo em contexto de guerra de tráfico –, impõe-se a manutenção da pronúncia quanto ao crime doloso contra a vida.

Isso porque, ainda que exista a mínima hesitação a respeito das provas e circunstâncias do crime,
impõe-se a manutenção
da pronúncia e, consequentemente, a submissão do acusado ao Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados,
em conformidade com o mandamento constitucional
.

4. Da Impronúncia quanto aos Crimes Conexos (
Vis Attractiva
do Júri)

O Recorrente pleiteia, ainda, a impronúncia pelos crimes conexos de tráfico, associação e por um dos roubos.

A regra de competência, ditada pelo art. 78, inciso I, do Código de Processo Penal, estabelece que, no concurso entre a competência do Júri e a de outro órgão da jurisdição comum, prevalecerá a competência do Tribunal do Júri.

Essa
vis attractiva
do Júri, contudo, não é absoluta. O Superior Tribunal de Justiça estabelece que a submissão dos crimes conexos ao Conselho de Sentença "depende, necessariamente, de um mínimo de tipicidade objetiva e indícios de autoria" (STJ, AgRg no Ag em REsp 1.621.078).

Compete-nos, portanto, verificar se esse "mínimo" está presente.

A Defesa tenta isolar o Recorrente, alegando que a droga apreendida (45,9g de cocaína) pertencia ao corréu RAFAEL e que não há prova de
animus
associativo.

A tese defensiva é frágil e ignora o contexto probatório. Os indícios de autoria, neste caso, não se resumem à propriedade da droga, mas ao cenário em que ela foi encontrada.

O grupo (Tiago, os Jefersons, Rafael) estava reunido no veículo Citroen. Nesse veículo, conforme narrado na denúncia e nas contrarrazões, foram apreendidos não apenas a substância entorpecente, mas também uma pistola calibre 9mm (uso restrito), 10 munições e dois rádio comunicadores.

A apreensão conjunta de arma, droga e equipamentos de comunicação (rádios), somada à robusta prova oral de que o grupo agia em conjunto para "proteger ponto de droga" em meio a uma "guerra de tráfico" , constitui indício suficiente do liame subjetivo (associação) e da destinação comercial da droga (tráfico). A quem pertencia especificamente cada item é matéria de mérito, a ser dirimida em Plenário.

Quanto ao roubo majorado da motocicleta a defesa alega que: (a) foi ato exclusivo de Jeferson Emilio; (b) Tiago não participou; e (c) houve desistência.

Novamente, a análise deve se limitar aos indícios mínimos de tipicidade e autoria.

Quanto à tipicidade, a Defesa refere-se ao ato como "furto". Contudo, a vítima Juliana de Souza Santos, ouvida na fase policial , relatou que foi "abordada por um rapaz com arma em punho", que "anunciou o roubo". Há, portanto, indício claro de roubo (art. 157), e não de furto.

Quanto à consumação a defesa alega que o agente (Jeferson Emilio) "desceu da moto [...] e entrou no FOX cor branca". Isso não configura desistência voluntária (art. 15, CP). Conforme a própria narrativa defensiva e ministerial, o agente só abandonou a motocicleta porque o veículo de fuga (o Fox, também roubado) chegou para "resgatá-lo". Trata-se de mero exaurimento da fuga ou troca de modal. Como bem pontuou o Ministério Público, houve, a princípio, a inversão da posse mediante grave ameaça, consumando-se o roubo, nos termos do Tema Repetitivo 916 do STJ.

Quanto à autoria, o argumento defensivo de que o ato foi exclusivo de Jeferson Emilio é matéria de mérito. O tiroteio (crime doloso contra a vida) ocorreu. O grupo (incluindo Tiago) fugiu. Na fuga, três veículos foram subtraídos (o Kia Picanto, o Ford Fiesta e a Moto CG 150). O roubo da motocicleta foi, portanto, parte integrante do plano de fuga do grupo, ocorrido no mesmo contexto fático para garantir o sucesso da empreitada criminosa. A análise da comunicabilidade da conduta, da coautoria ou da participação de menor importância (liame subjetivo) é matéria complexa de mérito, de competência exclusiva do Conselho de Sentença.

Havendo, pois, indícios mínimos de tipicidade e autoria de todos os crimes conexos, e sendo eles umbilicalmente ligados ao crime doloso contra a vida (seja como causa – a guerra de tráfico; seja como consequência – os roubos na fuga), a manutenção da pronúncia em sua integralidade é a medida que se impõe.

Ante o exposto, CONHEÇO para NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença de pronúncia.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR EM NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.